Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se as questões deduzidas na apelação foram examinadas de forma suficientemente fundamentada, e não demonstrada contradição da fundamentação com a parte dispositiva ou desta com a ementa, inexiste vício a ser sanado. Embargos não providos.